Tribunal: TJES
Processo: 5003712-45.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Competência Territorial
Data de julgamento: 2022-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO -

DEMANDA PROPOSTA NO FORO DE ELEIÇÃO PREVISTO NO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – INAPLICABILIDADE - DEMANDA NÃO DISCUTE OS TERMOS PACTUADOS - PREVALÊNCIA DA REGRA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA - JUÍZO DA SITUAÇÃO DA COISA – ART. 47, §2º, CPC. (FORUM REI SITAE) -

RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de ação de interdito proibitório – modalidade de possessória-, o juízo competente para julgar a demanda é o local onde está situado a coisa, na forma do artigo 47, § 2º do CPC, ante a sua competência absoluta, e considerando ainda que a demanda não cumula pretensões ou discute os termos do contrato de arrendamento, afasta-se, portanto, a cláusula de eleição do foro, não se tratando assim de feito decorrente de relação de direito pessoal assaz a prevalecer tal cláusula, segundo exegese da jurisprudência do c.STJ. Precedentes.

2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003712-45.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PRIME EXTRACAO DE MINERAIS LTDA
AGRAVADO: PSL EXTRACAO DE ROCHAS ORNAMENTAIS QUARTZITO LTDA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
PRIME EXTRAÇÃO DE MINERAIS LTDA.

contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de interdito proibitório ajuizada em face de PSL Rochas Ornamentais Quartzito Ltda e Aldo Galdino Silva acolheu a exceção de incompetência do juízo, e declinou os autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Macaúbas/BA.

Nas razões recursais, sustenta a empresa agravante:
1)

firmou com a sociedade empresária recorrida contrato de arrendamento de direitos minerários e, a despeito do contrato pactuado e dos vultosos investimentos realizados (pela ora recorrente), os recorridos vêm criando embaraços e obstáculos que impedem a ora recorrente de gozar do objeto do contrato e cria receio de ter a posse objeto do contrato molestada
;
2)

requereu medida liminar proibitória, a fim de afastar o justo receio de ter sua posse molestada e, no mérito, a confirmação da medida liminar, tudo sob pena de multa, o que foi deferido;
3)

posteriormente, o juízo de piso acolheu exceção de incompetência formulada em contestação, ao fundamento de que a ação possessória, por gozar de natureza de direito real, deveria correr no foro de situação da coisa, conforme previsão contida no art. 47 do CPC, não sendo válida a cláusula de eleição de foro disposta em contrato;
4)

afirma que a relativização da cláusula de eleição de foro somente terá vez quando restar demonstrado, de forma manifesta, que há especial dificuldade de acesso à Justiça ou, ainda, abusividade em sua convecção, não sendo estes o caso, inexistindo prejuízos à defesa dos recorridos com a manutenção do processo em Vitória e inexistindo hipossuficientes na relação e abusividade da cláusula;
5)

o § 1.º do art. 47 do CPC afirma que "o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova”;
6)

a jurisprudência do C. S TJ afirma que quando a possessória for decorrente de relação de direito pessoal surgida em consequência de contrato existente entre as partes, deve prevalecer o foro de eleição pactuado, sendo este o caso ora tratado;
7)

Assevera ainda que o risco decorre da iminência de serem remetidos os autos ao novo juízo, no foro de Macaúbas, na Bahia, tudo, claro, sem o devido esgotamento da questão referente à (in)competência.

Requereu assim, fosse atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar o curso dos autos de origem – em especial a remessa dos autos ao novo foro – até o deslinde final do presente recurso, e ao final, a revogação da decisão agravada.

Decisão
indeferindo
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso – ID 2614400.

A par de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões até a data de 28.06.2022.

É o relatório

Inclua-se em pauta.

V O T O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
PRIME EXTRAÇÃO DE MINERAIS LTDA.

contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de interdito proibitório ajuizada em face de PSL Rochas Ornamentais Quartzito Ltda e Aldo Galdino Silva acolheu a exceção de incompetência do juízo, e declinou os autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Macaúbas/BA.

Nas razões recursais, sustenta a empresa agravante:
1)

firmou com a sociedade empresária recorrida contrato de arrendamento de direitos minerários e, a despeito do contrato pactuado e dos vultosos investimentos realizados (pela ora recorrente), os recorridos vêm criando embaraços e obstáculos que impedem a ora recorrente de gozar do objeto do contrato e cria receio de ter a posse objeto do contrato molestada
;
2)

requereu medida liminar proibitória, a fim de afastar o justo receio de ter sua posse molestada e, no mérito, a confirmação da medida liminar, tudo sob pena de multa, o que foi deferido;
3)

posteriormente, o juízo de piso acolheu exceção de incompetência formulada em contestação, ao fundamento de que a ação possessória, por gozar de natureza de direito real, deveria correr no foro de situação da coisa, conforme previsão contida no art. 47 do CPC, não sendo válida a cláusula de eleição de foro disposta em contrato;
4)

afirma que a relativização da cláusula de eleição de foro somente terá vez quando restar demonstrado, de forma manifesta, que há especial dificuldade de acesso à Justiça ou, ainda, abusividade em sua convecção, não sendo estes o caso, inexistindo prejuízos à defesa dos recorridos com a manutenção do processo em Vitória e inexistindo hipossuficientes na relação e abusividade da cláusula;
5)

o § 1.º do art. 47 do CPC afirma que "o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova”;
6)

a jurisprudência do C. S TJ afirma que quando a possessória for decorrente de relação de direito pessoal surgida em consequência de contrato existente entre as partes, deve prevalecer o foro de eleição pactuado, sendo este o caso ora tratado;
7)

Assevera ainda que o risco decorre da iminência de serem remetidos os autos ao novo juízo, no foro de Macaúbas, na Bahia, tudo, claro, sem o devido esgotamento da questão referente à (in)competência.

Requereu assim, fosse atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar o curso dos autos de origem – em especial a remessa dos autos ao novo foro – até o deslinde final do presente recurso, e ao final, a revogação da decisão agravada.

Decisão
indeferindo
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso – ID 2614400.

A par de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões até a data de 28.06.2022, e inexistindo novos elementos juntados ao presente feito, não vejo motivos para alterar os fundamentos e conclusão já externados em minha decisão prévia. Vejamos:

Antes, informo que a decisão que declara a incompetência absoluta do juízo, malgrado esteja fora do rol do art. 1.015, CPC, já foi reconhecida pela Corte de Cidadania como exemplo de hipótese na qual cabível a impugnação via agravo de instrumento, na linha da tese firmada no Tema vinculante nº 988
1
, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade do agravo.

A insurgência recursal reside na competência para processar e julgar a ação de
interdito proibitório
, em razão da ameaça à posse da agravante sobre área localizada no
Município de Macaúbas/BA
, decorrente de contrato de arrendamento de direitos minerários celebrados entre as partes.

Como relatado supra, o juízo de origem acolheu a exceção de incompetência das requeridas, formulada nas respectivas contestações, e declarou a incompetência do juízo, remetendo os autos para uma das Varas Cíveis de Macaúbas/BA, ao fundamento de que o deslocamento da competência (por cláusula de eleição de foro) impõe dificuldade ao exercício da defesa. Alega que a competência da situação do imóvel configura verdadeira inibição à fraude e exploração da parte mais fraca no negócio jurídico e que a cláusula de eleição de foro não se mostra fruto evidente de manifestação de vontade, justamente, porque a ré tem domicílio no local da situação do bem (Id 2537031).

Em que pese a combatividade da peça recursal, após reanalisar os autos, permaneço com a conclusão pretérita, no sentido de a decisão da instância primeva deve ser mantida.

Primeiramente, de acordo com o artigo 47 do Codex processual civil:

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de
situação da coisa.

§ 1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

§ 2º
A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa
, cujo juízo tem
competência absoluta
.

Nas lições de Nelson Nery Jr

2
:

“Para as

ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa (
forum rei sitae
), tendo em vista que o juiz desse lugar, por exercer ali sua função, tem melhores condições de julgar essas ações, aliado ao fato de que as provas, normalmente, são colhidas mais direta e facilmente.
Embora esteja topicamente no capítulo da competência territorial (relativa), trata-se de
competência funcional
, portanto
absoluta
, não admitindo prorrogação nem derrogação por vontade das partes
.

(...)
O § 1.º da norma ora comentada permite que haja prorrogação da competência do foro da situação da coisa, se o litígio não versar sobre propriedade, posse,
vizinhança, servidão, divisão, demarcação e nunciação de obra nova.
Nestas matérias, pode haver eleição de foro porque a competência, aqui, é relativa.

A proibição legal, que torna inadmissível a eleição de foro e a prorrogação da competência, tornando absoluta (funcional) a competência nos casos que menciona, existe, v.g., para as ações
:
a) dominiais [reivindicatória, usucapião,
ex empto

(CC 500), imissão na posse, publiciana etc.];
b)
possessórias
(reintegração, manutenção,
interdito proibitório
).

Para as ações edilícias (redibitória,
quanti minoris
), que têm natureza pessoal, a competência não é determinada pela norma comentada, mas pela regra geral do CPC 46 (domicílio do réu).

(...)

A causa de pedir desvenda a natureza da lide que se ajuíza e, por vezes, pelos fatos e fundamentos da demanda, fixa a competência absoluta do juízo
: funcional ou
ratione materiae
. Nessa hipótese estão, entre muitas, as seguintes: competência do foro da situação da coisa, quando o litígio tiver natureza real (CPC 47,
a
contrario sensu
)”. Grifei.

Inclusive, Daniel Amorim acrescenta: “
Ao criar um dispositivo específico (art. 47, § 2
º
, do Novo CPC) para as possessórias, o legislador deu a entender que a posse não é direito real, de não poder ser tratada com os demais direitos reais previstos no dispositivo
A opção não altera a tradicional regra de competência absoluta do foro do imóvel na ação possessória imobiliária
”
.
(ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel Amorim. Manual de Direito Processual Civil. 9ª ed. 2017, p.234/235).

Assim, considerando que o interdito proibitório é modalidade de
ação possessória
3
, que visa a defesa da posse contra ameaças ou agressões iminentes, é inaplicável o comando previsto no §1º do artigo 47 à demanda originária, como defendido pela agravante,
haja vista se enquadrar, via de regra, na hipótese
específic
a de competência absoluta
do §2º do art. 47, CPC
.

Outrossim, afirma a recorrente que a demanda
possessória por ela ajuizada detém natureza de direito pessoal,
porquanto deriva de contrato de arrendamento firmado entre as partes, e nesta hipótese afastar-se-ia a competência absoluta prevista no art. 47, §2º, CPC, devendo prevalecer o foro de eleição pactuado, na forma da jurisprudência pacífica do c.STJ.

De fato, o c. STJ afasta a aplicação do art. 47, §2º, CPC quando a possessória decorre de relação de direito pessoal,
in verbis:

“
Deve ser afastada a competência absoluta de foro, prevista no art. 47, § 2º do CPC/15, quando a ação possessória for decorrente de relação de direito pessoal surgida em consequência de contrato existente entre as partes, devendo prevalecer o foro de eleição pactuado.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1835295/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020).

Porém, tal orientação se justifica quando a posse é apenas uma
consequência da decisão
a ser proferida sobre a relação de direito pessoal subjacente.
Ao analisar os julgados que serviram de paradigmas à jurisprudência formada e supracitada é perceptível que se tratam de demandas ordinárias nas quais existe
cumulação de pretensões
: por exemplo, à luz do voto do relator no julgamento do supracitado AgInt no REsp 1835295/MA é possível identificar que a lide "
versa sobre rescisão de possível descumprimento de contrato de compra e venda
", mas que também envolve pedido possessório.

Sendo ainda mais didática, a Ministra Nancy Andrigui:

“
(...).

Feitas essas observações gerais, deve-se constatar que a solução da controvérsia passa, portanto, pela correta identificação dos fundamentos que levaram a autora a deduzir sua pretensão em juízo.
Na inicial, pleiteou-se a
resolução dos contratos em litígio com base em um suposto inadimplemento antecipado, bem como a reintegração de posse sobre os imóveis
(fls. 76/77).
Em circunstâncias análogas, o STJ vem afirmando que “
se o pedido possessório apresenta-se como mera decorrência do pedido principal fundado em inadimplemento contratual, não incide a norma de competência absoluta constante do artigo 95 do CPC”
(REsp 13.125/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Athos Carneiro, DJ 03.11.1992). E mais recentemente se reconheceu que
“na panóplia de precedentes da Corte há convergência para afirmar que
a ação de anulação de compromisso de compra e venda é pessoal e que o pedido de reintegração, como consequência, não acarreta a incidência do art. 95 do Código de Processo Civil, que estabelece a competência absoluta, prevalecendo o foro de eleição, se existente
”
(REsp 402.762/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Menezes Direito, DJ 04.11.2002). No mesmo sentido:

“
A ação de anulação do contrato de promessa de compra e venda
, ainda que registrado no cartório competente, é de
natureza pessoal. A reivindicação do imóvel, no presente caso, é apenas consequência da pretendida anulação do instrumento particular de promessa de compra e venda.
Nessa hipótese, ao presente caso a competência deve ser determinada em razão do domicílio da ré, nos termos do artigo 94 do Código de Processo Civil” (CC 31.209/RJ, Segunda Seção, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 01.10.2001).
Conclui-se, assim, que a pretensão de resolução do compromisso de compra e venda envolve direito pessoal e que, portanto, as partes são livres para eleger o foro apropriado para a solução de controvérsias
”.

(REsp 967.826/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 22/11/2007, p. 239).

Por sinal, valho-me novamente das manifestações de Daniel Amorim:

“
Nas
demandas em que o autor cumula pedidos
de rescisão contratual e reintegração de posse, encontra-se intenso debate
e divergência na doutrina.
Tratando-se de
cumulação sucessiv
a, na qual o pedido posterior só será analisado se o anterior for acolhido, só se descobre se o pedido de reintegração de posse for analisado ao final do processo, após o julgamento do pedido de rescisão contratual.
Entendo que a mera perspectiva de julgamento de pedido possessório já é o suficiente para a aplicação da regra do art. 47 do Novo CPC
".

Há decisões antigas do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser inaplicável a regra de competência absoluta prevista pelo art. 95 do CPC/1973 (atual art. CPC) às ações em que o autor cumula o pedido de rescisão contratual com a reintegração de posse5 afirmando-se que a segunda pretensão (reintegração de posse) é uma mera consequência do resultado da primeira (rescisão contratual).
O entendimento pacificou de tal forma que, atualmente, é aplicado por meio de decisões monocráticas do Relator.
(Ibidem, p. 234/238).
(...)
“
As partes podem no caso concreto afastar a aplicação da regra de competência
relativa
por meio de celebração de um acordo, escolhendo um foro determinado (não aquele previsto em lei, pois aí o acordo seria inútil) para futuras e possíveis demandas. Trata-se da conhecida "cláusula de eleição de foro". (Ibidem, p273).

Ocorre que, ao que se extrai dos autos, principalmente dos limites traçados na petição inicial, e em que pese a posse ameaçada decorrer de contrato de arrendamento,
o
objeto da lide de origem é alheio ao instrumento contratual mencionado, cujos termos não estão sob questionamento, tampouco resolução efetiva, considerando inexistir requerimentos nesse sentido

. Vejamos, em síntese:

* Segundo se extrai da inicial da ação de interdito proibitório (Id 2537028), a autora/agravante firmou em agosto/2018 com a empresa requerida/agravada o 1º contrato de arrendamento de direitos minerários, figurando a ré como arrendadora e a autora Prime como arrendatária, também sendo elaborado instrumento particular para constituição de Sociedade em Conta de Participação para exploração da área, mediante o qual a agravante é sócia ostensiva. Afirma existência de imbróglios entre as partes e intenção de rescisão do ajuste por parte da ré e de seus sócios com o passar dos anos. Ainda assim, em fevereiro de 2019 houve a celebração do 2º contrato de arrendamento, visando diminuir a área arrendada e sob a posse da agravante, e aumentar a participação da agravada sobre o faturamento decorrente da execução do contrato ou vendas dos minerais.

* Continua narrando que o novo contrato não surtiu o efeito desejado de cessar a contenda entre as partes, permanecendo a situação de hostilidade, com surgimento de denúncias aos órgãos públicos sobre a empresa recorrente e sobre o contrato.

* Esse seria o cenário que resultou nas supostas ameaças à área de jazimento realizadas pelos requeridos, mormente o segundo réu, Sr. Aldo, já que alega que este “
tem ido frequentemente ao jazimento e feito marcações nos blocos colocando o nome dele (AL) e número (Doc.09), como se os blocos fossem dele. Mesmo solicitado pelo encarregado para não fazer isso, ele (o réu) tem feito”
. Em seguida também afirma, que o mesmo réu proferiu ameaças verbais perante o encarregado da autora, afirmando que vai retirar as máquinas da autora e entrar com o maquinário dele para explorar o jazimento. Relata que até mesmo o cônjuge da sócia e administradora da agravada manifestou por e-mail que o Sr. Aldo não mede esforços para retirar a empresa da área, havendo, então, justo receio (na visão da agravante relatada na inicial) de que os requeridos pratiquem turbação ou esbulho da área objeto do contrato de arrendamento sob sua posse atual.

* Ao final de seu petitório, a empresa agravante requer a concessão liminar de “
mandado proibitório, com fixação de pena pecuniária em caso de transgressão”
, e
no mérito
, a
confirmação da liminar
, tornando-a definitiva,
com
condenação dos réus nos ônus de sucumbência.

* O último Contrato de arrendamento foi colacionado aos autos (Id 2537137), sendo possível constatar pela Cláusula Primeira o arrendamento de parte dos direitos minerários de titularidade da recorrida (arrendadora), cuja área minerária - a ser explorada mediante cessão da posse para a empresa agravante (arrendatária) - situa-se no
Vilarejo de Curral Velho, Município de Macaúbas, Bahia,
sendo esta também a sede da empresa requerido e o domicílio do réu Aldo Galdino.

Portanto, como é possível observar, muito embora a agravante tenha narrado toda a celeuma envolvendo as partes desde a celebração do 1º contrato de arrendamento em 2018, tal escorço serve tão somente para mera contextualização do
exclusivo propósito
que é
fazer com que as ameaças supostamente praticadas pelos agravados em relação à (posse e exploração) área de jazimento cessem
.

O “
justo receio
”
aventado é de que a empresa requerida, mediante seus sócios, venha esbulhar a posse da área em litígio, seja porque há (em tese) ameaças verbais para retirar maquinário da recorrente para ela própria explorar o bem, ou mediante atos de marcação de blocos, denúncias para paralisação da atividade e etc. Inclusive, a decisão do juízo
a quo

que apreciou o pedido liminar da agravante já havia esclarecido que nesta demanda é necessário que a parte comprove os requisitos do art. 561 do CPC, “
quais sejam, a comprovação da posse anterior, a ameaça de turbação e o justo receio de que esta ameaça seja concretizada”.

Obviamente, o contrato e suas nuances podem ser alvo de eventuais teses de defesa das partes - como pano de fundo- sobre a posse. Ocorre que os ataques que observo nas contestações devem ser, no máximo, interpretados como tentativas de desqualificação da posse do autor ou de sua boa-fé, uma vez que
sequer há pedido contraposto ou reconvencional para invalidar o ajuste ou suas cláusulas.

Assim, considerando o interdito proibitório ajuizado contém
única e exclusiva pretensão possessória,
a competência deve seguir a regra prevista no §2º do art.47, CPC, com foro na situação da coisa, e inderrogável por convenção das partes (art. 62, CPC). Cito para fins ilustrativos:

“DECISÃO

1. Trata-se de
conflito negativo de competência
entre o Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de João Pessoa, Estado da Paraíba, suscitante, e o Juízo de Direito da Comarca de Luiz Correia, Estado do Piauí, suscitado, relativo à competência para o processamento e julgamento de ações possessórias ajuizadas nos juízos conflitantes, em que se
discute a posse decorrente do contrato de arrendamento mercantil.
MARPISA - Mariscos do Piauí S/A ajuizou ação de reintegração de posse contra SIBRA EMPREENDIMENTOS S/A, perante o Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa/PB, objetivando a retomada de imóvel de sua propriedade que se encontrava na posse da ré, em razão da extinção do contrato de arrendamento firmado entre as partes. O Juízo de Direito da Capital Paraibana declinou de sua competência em favor do Juízo da localidade do imóvel, nos termos do art. 95 do CPC. O feito, então, foi enviado ao Juízo de Direito da Comarca de Luiz Correia, Estado do Piauí, que determinou o seu
apensamento aos autos da Ação de Interdito Proibitório
ajuizada por SIBRA EMPREENDIMENTOS S/A contra MARPISA - Mariscos do Piauí S/A (fl. 25),
por terem ambas as demandas o mesmo objeto. Nos autos da Ação de Interdito Proibitório, em trâmite na Comarca de Luiz Correia/PI, a empresa MARPISA opôs exceção de incompetência do foro, que foi julgada procedente,
determinando-se a remessa dos autos ao Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa. Colhe-se da citada decisão: (...).
Ora, 'a competência em questão é territorial e, por isso, relativa (art. 111). Mas torna-se excepcionalmente absoluta e inderrogável quando o litígio versar sobre 'direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terra e nunciação de obra nova' (art. 95, segunda parte)', como no caso. E, embora o Juízo da Comarca de Luís

Correia, Estado do Piauí, local

do imóvel, tenha anteriormente acolhido a exceção de incompetência do foro nos autos em apenso, remetendo o processo à Comarca de eleição (João Pessoa), nos termos da cláusula 6.2 do contrato de arrendamento, vê-se que aquela detém a competência absoluta para apreciar a pretensão. (...).
Assim, resta clarividente que
o foro de eleição não poderá se sobrepor à norma de ordem pública,
devendo o texto expresso da lei prevalecer. Além disso, às fls. 22/23 da Ação de Reintegração de Posse o titular à época desta Vara reconheceu a incompetência absoluta do foro de eleição. Decisão, inclusive, que não foi nem mesmo alvo de recurso. Pelo exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, após o trânsito em julgado do decisum, a quem cabe decidir sobre o conflito negativo de competência, nos termos do artigo 105, I, d, da Magna-Carta, com as cautelas de estilo" (fls. 124/125). Parecer do Ministério Público Federal pela competência do Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de João Pessoa/PB. 2. Razão assiste ao Juízo suscitante. C
om efeito, ambas as demandas têm natureza possessória, cujos pedidos buscam garantir a posse do imóvel em litígio, defendendo-se de eventual turbação e esbulho da outra parte.

Não há, nas ações, pedido de revisão ou discussão das cláusulas do contrato de arrendamento celebrado entre as partes
.
(...).
Assim, aplica-se ao caso a regra do art. 95 do CPC, que dispõe: "Art. 95. Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa
. Pode o autor, entretanto, optar pelo foro do domicílio ou de eleição, não recaindo o litígio sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova".
A competência absoluta para o julgamento das lides, portanto, é do Juízo de Direito do local da situação do imóvel, qual seja, o da Comarca de Luiz Corrêa, Estado do Piauí
. 3. Isso posto, autorizado pelo art. 120, parágrafo único do CPC, conheço do conflito para declarar a competência do Juízo de Direito da Comarca de Luiz Corrêa, Estado do Piauí, ora suscitado. (STJ. CC n. 81.611, Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe de 16/05/2007.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
. ALEGAÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA DO FORO AFASTADA. AÇÕES POSSESSÓRIAS SERÃO JULGADAS NO FORO DA SITUAÇÃO DA COISA
. TESE DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ACOLHIDA. PARTES VINCULADAS POR FORÇA DE CONTRATO LOCATÍCIO. ADEQUADO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DESPEJO NO CASO DOS AUTOS. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL E NÃO DESOCUPAÇÃO DO BEM. NOTIFICAÇÃO QUANTO AO DESINTERESSE DO LOCADOR NA RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO DECISUM. RELEVANTE FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AL - AI: 08045371420198020000 AL 0804537-14.2019.8.02.0000, Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 10/10/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– ALEGAÇÃO DE ESBULHO PRATICADO PELO ARRENDANTE -
DEMANDA PROPOSTA NO FORO DE ELEIÇÃO PREVISTO NO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – INAPLICABILIDADE - CASO PECULIAR QUE NÃO ENVOLVE OS TERMOS PACTUADOS - PREVALÊNCIA DA REGRA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA - JUÍZO DA SITUAÇÃO DA COISA (FORUM REI SITAE) -
DECISÃO ANULADA - RECURSO PROVIDO. Tratando-se de ação eminentemente fundada no direito de propriedade, o juízo competente para julgar a demanda é o local onde está situado a coisa, na forma do artigo 47, § 2º do CPC, ante a sua competência absoluta. Na hipótese, o alegado esbulho praticado pelo arrendador não guarda qualquer similitude com os termos pactuados no contrato de arrendamento imobiliário, o qual permanece hígido e válido entre as partes, afastando-se, portanto, a cláusula de eleição do foro. (TJ-MT - AI: 10111793320208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2020).
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPETÊNCIA DO FORO DE SITUAÇÃO DA COISA – ARTIGO 47, § 2º, DO CPC –
VALOR DA CAUSA – VALOR VENAL DO IMÓVEL – INADMISSIBILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO QUE NÃO CORRESPONDE AO DA AÇÃO PETITÓRIA – VALOR ESTABELECIDO EM 1/3 DO VALOR VENAL DO IMÓVEL – RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
(TJ-SP – AI: 20121767920208260000 SP 2012176-79.2020.8.26.0000,
Relator
: Matheus Fontes, Data de Julgamento: 27/08/2020, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020).

Por fim, ainda que derrogável fosse (apenas conjecturando), não há como reformar o entendimento do magistrado de origem em, a priori, reconhecer a invalidade da cláusula de eleição de foro, em razão da especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário pelos réus, sediados e residentes em Macaúba/BA, local da situação do bem em litígio, por sinal, onde a atividade probatória, mormente a testemunhal, poderá ser direta e mais facilmente colhida.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
Tese 988: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

2
NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. RT, 17ª ed.,p.202.

3

“
Fundamentalmente, temos três demandas possessórias mais frequentes
:
a) a ação de reintegração de posse — em caso de esbulho (privação ou perda da posse); b) a ação de manutenção de posse — em caso de turbação (embaraço ou perturbação da posse); c) o interdito proibitório — em caso de ameaça à posse. Outras ações guardam correlação com o tema, a exemplo dos embargos de terceiro (arts. 674 a 681 do CPC/2015) e da imissão na posse, estudadas no campo do Direito Processual Civil”
. (STOLZE, Pablo. fl.2757)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO -

DEMANDA PROPOSTA NO FORO DE ELEIÇÃO PREVISTO NO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – INAPLICABILIDADE - DEMANDA NÃO DISCUTE OS TERMOS PACTUADOS - PREVALÊNCIA DA REGRA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA - JUÍZO DA SITUAÇÃO DA COISA – ART. 47, §2º, CPC. -

RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de ação de interdito proibitório – modalidade de possessória-, o juízo competente para julgar a demanda é o local onde está situado a coisa, na forma do artigo 47, § 2º do CPC, ante a sua competência absoluta, e considerando ainda que a demanda não acumula pretensões ou discute os termos do contrato de arrendamento, afasta-se, portanto, a cláusula de eleição do foro, não se tratando assim de feito decorrente de relação de direito pessoal assaz a prevalecer tal cláusula, segundo exegese da jurisprudência do c.STJ. Precedentes.

2. Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.